Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-98.2022.8.11.0092
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000042-98.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE WELLINGTON DOS SANTOS - CPF: 076.578.505-66 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KLECIO VIEIRA DE LIMA MARQUES BARBOSA - CPF: 807.000.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME JUNIO PAES ANANIAS - CPF: 001.931.741-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMARY BENTO MARTINS - CPF: 964.565.669-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE WELLINGTON DOS SANTOS - CPF: 076.578.505-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –
1)

RECURSO DA DEFESA:

– PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA AO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – DELITOS PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – RECURSO DESPROVIDO.

RECURSO DA ACUSAÇÃO:
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/06 –
POSSIBILIDADE
– ACUSADO QUE TINHA CONHECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS –MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ALEGADA RENÚNCIA TÁCITA – NÃO COMPROVAÇÃO – FATOR QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGRESSOR RECURSO PROVIDO.

1.
“ Inviável a aplicação do princípio da consunção, posto que o crime de ameaça não se revela imprescindível para a prática do crime de lesão corporal, haja vista tratar-se de condutas com desígnios autônomos, que tutelam bem jurídicos distintos, o que impossibilidade a absorção da ameaça pelas lesões corporais. (...)”
(TJMT, Ap 172354/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017).

Recurso defensivo desprovido.

2.
O consentimento por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que é imperioso reconhecer que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha. Precedentes: Rac. 1011023-96.2021. 2ª Câmara Criminal.

Evidenciado que as medidas protetivas anteriormente impostas foram descumprias pelo réu, provadas a materialidade e autoria do delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, a condenação é medida que se impõe.

Recurso ministerial provido para condenar o réu.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos Apelações Criminais
interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pela defesa de JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS, ambos pela reforma da sentença editada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT (Ação penal 1000042-98.2022), que julgou parcialmente procedente a ação criminal, condenando o acusado como incurso nas sanções previstas no art. 147, caput, e 129, § 9º, ambos do CP.

Nas razões
da acusação
(pags. 305/311-PDF), visa o
parquet
a reforma parcial da sentença para condenar o réu no crime do art. 24-A da Lei 11.340/06, alegando que, além do réu descumprir as medidas protetivas imposta praticou novos ilícitos contra a vítima, assinalando que
“o eventual consentimento da vítima de aproximação não tem o condão de afastar a tipicidade do artigo 24-A, da Lei 11.340/2006
.
”
(pag. 307-PDF).

Nas razões da defesa do réu
, requer a reforma da sentença pugnando
“...
pela absorção do delito de ameaça pelo delito de lesão corporal, requerendo, assim, a absolvição do apelante no ponto com fulcro no art. 386, inciso III, do Código Processo Penal”
(pag. 329-PDF).

Nas contrarrazões do Ministério Público e da defesa da ré, todos pugnam pelo desprovimento dos recursos (pags. 322/325 e 332/337-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO
,
manifestou pelo
desprovimento do recurso da defesa

e provimento
do recurso acusatório (pag. 343/356-PDF):

“Apelações Criminais – Lesão corporal e ameaça [art. 129, §9º, e art. 147, caput, ambos do Código Penal] - irresignações defensiva e ministerial.
1. Recurso da defesa -
Almejada absorção do crime de ameaça pelo delito de lesão corporal, em razão da aplicação do princípio da consunção, requerendo, assim, a absolvição com fulcro no art. 386, inc. III, do CPP – impossibilidade – delitos praticados com desígnios autônomos - inviável a absorção do delito menos grave [ameaça] pelo mais grave [lesão corporal], visto que o primeiro não se mostra como fase ou meio necessário de preparação ou de execução do último - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do apelo.
2. Recurso do Ministério Público -
Pretendida condenação do réu pelo crime descrito no art. 24 da 11.340/2006, nos exatos termos constantes na peça acusatória - viabilidade – conduta típica - consentimento da vítima que não revoga a decisão judicial – irrelevância da suposta reconciliação do casal – indisponibilidade do bem jurídico tutelado - reforma do decisum que se impõe -
Pelo provimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

De acordo com a denúncia:

“Extrai-se dos autos que a vítima Rosimary Bento Martins manteve relacionamento amoroso com o denunciado José Wellington dos Santos por cerca de 06 (seis) meses, cujo namoro foi marcado por reiterados episódios de ciúmes, agressividade e ameaças do denunciado.

Em razão das diversas ameaças e ofensas proferidos pelo ex-namorado José Wellington dos Santos, que não aceitava o término do namoro, Rosimary Bento Martins requereu ao Poder Judiciário medidas protetivas que foram concedidas nos Autos 1000575- 91.2021.8.11.0092.

Após o deferimento da medida, em 20/07/2021 o denunciado José Wellington foi pessoalmente intimado da decisão judicial em questão, conforme id. 61047611, dos Autos 1000575-91.2021.8.11.0092.

No âmbito do Inquérito Policial nº 1000621-80.2021.8.11.0092, o juízo relaxou a prisão do denunciado mantendo as protetivas deferidas em favor da vítima (vide anexo), que permanecem em vigor até a data dos fatos.

Ocorre
que em dias anteriores e até a data de 15 de janeiro de 2022,

o denunciado José Wellington, por palavras e gestos,
ameaçou sua ex-companheira Rosimary de causar-lhe mal injusto e grave
, de forma reiterada e contínua.

Conforme apurado, José Wellington ameaçou a vítima dizendo
que irá matá-la caso ela procure a polícia, incutindo
em Rosimary medo o bastante a temer por sua vida e integridade física
.

Agindo desta forma, o denunciado José Wellington, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que concedeu medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006
em favor da vítima Rosimary Bento Martins, exarada nos Autos nº 1000575- 91.2021.8.11.0092
.

Neste compasso, prevalecendo-se das relações familiares e domésticas de coabitação e convivência,
na data de 15 de janeiro de 2022, ainda inconformado com a separação, José Wellington desferiu tapas e socos no rosto da companheira Rosimary, provocando lesão(ões) descrita(s) no Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa topográfico para
localização de lesões.”
(Denúncia – pag. 279/280-PDF).

Por esses fatos o réu foi denunciado, processado, tendo a sentença julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS da acusação de cometimento dos crimes capitulados no artigo 147, caput, e 129, §9º ambos do Código Penal. Absolveu o réu do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, decisão da qual recorrem a defesa e acusação, nos seguintes termos.

DO RECURSO DA DEFESA – DA ABSORÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL

O réu JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS, por meio de sua defesa, postula a reforma da sentença para que o delito de ameaça seja absorvido pelo crime de lesão corporal:

“Embora tutelem os crimes de lesão corporal e ameaça bens jurídicos distintos, as condutas imputadas ao apelante foram praticadas concomitantemente, no mesmo contexto fático, e sem qualquer independência entre elas, constituindo a prática do crime de ameaça um elemento acidental quanto ao crime de lesão corporal.”
(pag. 328-PDF).

Analisadas as provas dos autos, temos os depoimentos colhidos na fase judicial, da vítima, dos agentes da polícia que atendeu a ocorrência e do próprio acusado/recorrente, todos comprovando a existência de ameaças de morte e agressões sofridas pela ofendida,
in

verbis
, trechos dos depoimentos colhidos da sentença:

“A vítima Rosimary Bento quando inquirida, afirmou:
Que por muito tempo manteve o relacionamento com o denunciado por temor em virtude das diversas ameaças de morte proferidas pelo denunciado
; Que o denunciado
disse que iria colocar fogo em sua casa
, e
se pegasse ela com outro homem iria matar ela
; que ele não aceitava outro homem morar dentro de sua casa; que
o denunciado chegou a dormir com uma faca debaixo do travesseiro
; que
ficou com medo do denunciado concretizar as ameaças de morte pois o denunciado é uma pessoa extremamente
agressiva; que no dia 15 de janeiro ela estava com medidas protetivas em seu favor e recebeu ligações da irmã do denunciado pedindo para retirar a ‘’queixa’’ do denunciado pois iria levar ele embora para Pernambuco; que foi no fórum e retirou o denunciado da cadeia;
que recebeu uma ligação do denunciado após ter saído da cadeia e foi buscar ele; que tentou conviver com o denunciado mais uma vez pois gostava muito dele
;
que no dia 15 de janeiro sofreu agressões praticada pelo denunciado
;
que o denunciado agrediu ela na sala de sua casa, jogou ela no sofá deu uns tapas na sua cara, deu um murro no seu braço; que o denunciado deu 3 tapas na sua boca e machucou seu braço
; que foram deferidas medidas protetivas em seu favor em Julho de 2021 e que após essa data o casal reataram e conviveram juntos;
que o denunciado proferiu ameaças no dia 15 de Janeiro, dizendo que iria colocar fogo em sua casa, que não aceitava o fim do relacionamento, que se ele saísse da casa e ela colocasse outra pessoa ali, que mataria ela e a outra pessoa e colocaria fogo na casa; que as ameaças foram proferidas no dia em que ocorreram as agressões, no dia 15 de janeiro de 2022.”

(Depoimento da vítima em juízo – pag. 281-PDF).

“
Ainda, a testemunha Klecio Vieira de Lima Marques Barbosa, Polícial Civil, em sede judicial, afirmou:
“Que no dia dos fatos, a polícia civil recebeu a informação através da vítima acerca da existência de supostas agressões e ameaças praticadas pelo denunciado; que após diligências foi feita a captura, prisão e condução do denunciado para Delegacia de Polícia; que a vítima estava abalada psicologicamente com uma marca no braço e escoriação na boca pelo lado de dentro; que a vítima afirmou aos policiais que foi ameaçada de morte; que a vítima assegurou que estava com medo das ameaças proferidas pelo denunciado.”

“
Outrossim, a testemunha Guilherme Ananias afirmou ‘
’ que no dia dos fatos, a vítima compareceu na delegacia de polícia alegando ter sido agredida pelo denunciado; que deslocaram até o endereço informado pela vítima e lograram êxito em capturar o denunciado; que a vítima estava abalada psicologicamente e com medo do denunciado; que a vítima relatou
que o denunciado a ameaçou de morte no dia das agressões.”

“
O denunciado José Wellington dos Santos, em sede de interrogatório judicial afirmou:
“que
confessa que ameaçou a vítima no dia dos fatos com ofensas verbais;
que disse para a vítima se ela não ficasse com ele, ela também não ficaria com mais ninguém; que agrediu a vítima resultando em lesões no braço e na boca da vítima; que deu um murro no braço da vítima; que em relação ao delito de descumprimento de medidas protetivas, ele ficou 15 (quinze) dias preso no ano passado; que a vítima sabia o dia que ele ia ser solto; que no dia que saiu estava no meio da estrada e recebeu uma ligação da vítima perguntando onde ele estava; que ele respondeu que estava em Alto Araguaia e de pronto ela disse para ele esperar ali pois ela já estava indo te buscar...”

O juízo sentenciante, ao afastar a tese defensiva de absorção do delito de ameaça pelo crime de lesão corporal, explanou que
“pelo princípio da consunção ou da absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime, ou seja, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta, o que não é o caso dos autos.”
(pag. 282-PDF).

Consignou que o delito de ameaça é crime formal, se consumando no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido e não constitui meio necessário ou preparação para o delito de lesão corporal. Exaltou que as testemunhas policiais civis foram categóricos em afirmar que no dia dos fatos, a vítima chegou abalada psicologicamente e com medo do denunciado, demonstrando que as ameaças foram sérias causando temor na vítima.

Analisado o arcabouço probatório, de fato não há se falar em absorção do delito de ameaça pelo crime de lesão corporal. Vejamos.

A inviabilidade de se aplicar do princípio da consunção se consubstancia no fato de que, no presente caso,
o delito de ameaça não configurou meio necessário à preparação, à execução ou ao exaurimento do crime de lesão corporal
, eis que foram praticados de forma autônoma e com desígnios diversos, inexistindo relação de dependência entre o “crime meio” e a “infração penal fim”.

Verifica-se dos autos que, as lesões corporais contra a vítima consistem em tapas e socos, e o crime de ameaças do apelante consistiu em “ameaçar de morte”, dizendo que
“iria colcoar fogo em sua casa, que não aceitava o fim do relacionamento, que se ele saísse da casa e ela colocasse outra pessoa ali, que mataria ela e a outra pessoa”
(pag. 281-PDF), não havendo nexo de dependência entre as condutas praticadas, o que faz com que o crime de ameaça não tenha sido meio necessário para a configuração do delito de lesão corporal.

Desse modo, não há absorção do crime de ameaça pelo crime de lesão corporal
,
visto que, conforme se observa, a intenção do apelante quando do cometimento do delito de ameaça, era a de reafirmar sua capacidade de intimidar a vítima, de lhe praticar contra ela um mal maior, que foi ameaçada de morte
.

Portanto, evidenciado que o crime capitulado no artigo 147 do CP trata-se de crime autônomo, sendo percorrido o caminho delitivo previsto na norma legal e alcançando seu fim, pois enquanto o delito de lesão corporal cessa junto com as agressões, o crime de ameaça protrai além do momento em que se profere a intimidação que poderá ser praticada no futuro, perturbando as estruturas emocionais da vítima, o que de fato ocorreu no caso, porquanto os elementos circunstanciais contidos nos autos individualizam a agressão e a ameaça, ambas descritas na denúncia.

A propósito, segue a jurisprudência:

(TJMT)
“Inviável a aplicação do princípio da consunção, posto que o crime de ameaça não se revela imprescindível para a prática do crime de lesão corporal, haja vista tratar-se de condutas com desígnios autônomos, que tutelam bem jurídicos distintos, o que impossibilidade a absorção da ameaça pelas lesões corporais. 5. No que se refere ao crime de ameaça, não há ofensa ao princípio da congruência ou correlação, quando a sentença guarda relação com o fato descrito na peça inaugural. (...)”
(Ap 172354/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017).

Nego, portanto, o pleito defensivo.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Pretende a acusação seja o réu condenado pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/06, alegando que, além do réu descumprir as medidas protetivas imposta praticou novos ilícitos contra a vítima, assinalando que
“o eventual consentimento da vítima de aproximação não tem o condão de afastar a tipicidade do artigo 24-A, da Lei 11.340/2006
.
”
(pag. 307-PDF).

Ao absolver o réu do delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, o juízo sentenciante assim fundamentou:

“Inicialmente, esclareço que embora as medidas protetivas permaneciam válidas ao tempo do fato e o acusado estava proibido de se aproximar da vítima, houve colaboração da vítima, fundamental na reaproximação do casal.

Analisando detidamente os autos, restou demonstrado que o casal reatou espontaneamente o relacionamento, e ao menos naquele momento, a vítima não mais temia eventuais agressões por parte do denunciado, havendo a renúncia tácita das medidas protetivas, uma vez que a vítima foi buscar o denunciado ao sair da cadeia (após Julho de 2021) e após retomaram o relacionamento amoroso.”
(pag. 282-PDF).

Analisando o caso concreto,
o pleito acusatório merece prosperar
.

Consoante observado pela douta Procuradoria de Justiça, a própria vítima ROSIMARY afirmou em Juízo que o apelado ligou para ela chorando, dizendo
“que ele tinha saído da cadeia, que era pra mim buscar ele, que ele ia se comportar, que não ia ser mais aquela pessoa que ele era, que ia ser uma pessoa totalmente diferente, eu fui e caí na dele de novo, fui buscar ele, tentei viver com ele sim, porque eu gostava muito dele, mas se tornou a mesma pessoa, aí pelo final foi o que aconteceu agora dei a parte dele”
. (trecho do depoimento da vítima extraído das razões de recurso – pag. 310).

É certo que a consulta aos autos de Medidas Protetivas de Urgência estavam vigentes na época em que houve a sua violação por parte apelante, não estavam revogadas. O próprio acusado confirmou que sabia da existência das medidas e mesmo assim as descumpriu, como bem observado de seu interrogatório em juízo:
“...que em relação ao delito de descumprimento de medidas protetivas, ele ficou 15 (quinze) dias preso no ano passado
.
”

Quanto ao fundamento do juízo, de que a vítima a aproximação da vítima rescindir tacitamente a medida protetiva, comungo com a tese exarada no voto sob Relatoria do Des. Luiz Ferreira da Silva de que
“...o fato de a vítima, inicialmente, aceitar a presença do seu marido em casa, após deferimento de medidas protetivas de urgência, não significa que a decisão judicial deixou de ter validade, porquanto,
mesmo nos casos em que a própria vítima da violência doméstica e familiar concorre para o descumprimento da medida protetiva, o ato judicial continua em vigor, isso significando dizer que não pode a vítima pretender revogar a decisão judicial
, pois há interesse público na vigência delas, tanto que o Ministério Público tem legitimidade para formular pedidos de medidas protetivas, independentemente da vítima, conforme prevê o art. 19, caput, da Lei n. 11.340/2006.”
(RAC 1011023-96.2021).

Ainda, merece destacar que em delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida, além de estar inserida em um contexto também de violência psicológica, não raras vezes retoma o relacionamento com o seu agressor, tanto que no presente caso, a vítima voltou a procurar novamente a polícia para se ver protegida das ações do réu.

Nesse sentido, trago julgado deste Corte:

(TJMT)
“1. Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que é imperioso reconhecer que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.”
(N.U 1011023-96.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022).

Desse modo, acolho o pleito ministerial para ver o réu condenado nas penas do art. 24-A da Lei Maria da penha:

“Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)”

Passo a aplicação da pena:

Na primeira fase:
analisada a dosimetria da pena, em verificando ausentes causas modificadoras na fase do art. 59, fixo a pena-base do réu em seu mínimo legal, ou seja,
em 03 meses de detenção.

Na segunda fase e terceira fase,
não havendo agravantes e atenuantes, bem como a luz da sumula 231 do STJ, a impedir que a pena nesta etapa seja fixa abaixo do mínimo legal, ainda, ausentes causa de aumento e diminuição da pena, torno a reprimenda em definitivo em
03 meses de detenção.

Considerando a manutenção da sentença nos crimes de ameaça (pena de 01 mês de detenção) e lesão corporal (pena de 03 meses de detenção), somadas com a pena do delito do art. 24-A da Lei 11.340/06 (pena de
em 03 meses de detenção), a luz do concurso material de crimes, torna a pena definitiva em 07 meses de detenção, em regime aberto.

Diante do todo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministerial Público para condenar o réu JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS pela prática do delito do art. 24-A da Lei 11.340/06, a pena de 03 meses de detenção que, somadas, torno a pena definitiva em
07 meses de detenção, em regime aberto,
mantendo inalterado os demais termos da sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023